Tribunal: TJDFT
Processo: 0704062-63.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REEMBOLSO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de reembolso de passagem aérea, além de indenização por danos materiais. Recurso do réu visando ao afastamento dos danos materiais.
2 – Força maior. Covid 19. A pandemia do coronavirus covid 19, afetou o contrato firmado, exigindo que fossem ajustadas as condições do seu cumprimento. No presente caso, a autora adquiriu as passagens quando a notícia da doença não era divulgada. Viajaram em 28/01/2020, com retorno em 28/04/2020, porém o voo foi alterado e, finalmente, cancelado. É fato notório que a pandemia assolou o planeta alterando fortemente o setor aéreo. Caracterizada, portanto, a força maior, que exclui a responsabilidade do transportador. Neste quadro, são justificáveis as alterações no voo bem como o cancelamento, devendo a ré promover o reembolso, na forma da Lei.
3 – Reembolso. Parcelamento e prorrogação. O reembolso do valor pago pelo passageiro é decorrência da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior. Ademais, a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, específica para o setor de aviação civil, prevê expressamente o reembolso: “art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.” Assim, escorreita a sentença neste ponto.
4 – Responsabilidade civil. Danos materiais. O reconhecimento da pandemia como força maior, excludente da responsabilidade civil, exclui a possibilidade de exigir reparação civil pelo cancelamento do contrato, uma vez que não há ilícito nesta hipótese. Ademais, as formas de buscar o reequilíbrio entre as partes em razão do rompimento do contrato se dá na forma da Lei n. 14.034/2020. A autora optou por exigir o reembolso, na forma do art. 3o., de modo que não cabe, cumulativamente, exigir acomodação em voo de outra companhia, muito menos exigir a reparação dos gastos lá realizados, sob pena de caracteriza-se dupla forma de ressarcimento. Assim a condenação não pode abranger as despesas realizadas em outra empresa. Sentença que se reforma, em parte, para excluir da condenação o valor de R$4.628,36 a título de reparação de danos materiais.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.